Tribunal: TJMT
Processo: 1001814-72.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[POLLYANNA ROSA PAES DOS SANTOS - CPF: 978.308.791-68 (RECORRENTE), ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1001814-72.2022.8.11.0003

Data do Julgamento:

12.06.2022

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Recorrentes:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrido (a):

POLLYANA ROSA PAES DOS SANTOS

Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. QUEIMA DE AR-CONDICIONADO. LAUDO DE CONSTATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que a Recorrida postula reparação por danos materiais e morais, em razão de falha na prestação de serviço da Concessionária Recorrente, consistente na oscilação de energia elétrica, que teria culminado na queima de seu ar-condicionado.

2.

Na espécie, verifica-se que as alegações autorais são verossímeis, mormente ante a inexistência de qualquer indício de que os fatos aconteceram de forma diversa da narrada na exordial.

3.

Não obstante a empresa Recorrente mencione acerca da ausência de interrupção/oscilação no serviço de energia elétrica fornecido para a unidade consumidora da empresa Recorrida, não comprovou nos autos a sua assertiva, porquanto deixou de colacionar qualquer documento probatório neste sentido, como laudo técnico elaborado por profissionais competentes.

4.

Por outro lado, consta nos autos o Laudo e Orçamento de Assistência Técnica apresentado pela L GARCIA ME que comprova a queima do ar-condicionado marca Elgin, tendo como causa provável “
oscilação de energia”,
conforme documento acostado no
id no 165612217.

5.

Destarte, não se desincumbiu a empresa Recorrente do seu ônus probatório, em comprovar a existência de algum fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da Autora/Recorrida, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

6.

Desta forma, restando demonstrado nos autos os danos materiais suportados pelo Recorrido, faz jus à restituição do valor pago pelo conserto do equipamento (ar-condicionado) no montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) tal como reconhecido pelo juízo de origem.

7.

Por outro lado, vislumbra-se que a consumidora não comprovou nenhum abalo em razão da situação vivenciada (oscilação de energia e perda de equipamentos), no caso concreto, sequer houve pedido de restituição na seara administrativa, o que afasta a inércia da concessionária.

8.

Assim, é cediço que para a configuração é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

9.

Sentença parcialmente reformada tão somente para extirpar a condenação em danos morais.

10.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

Trata-se de ação em que o Recorrido postula reparação por danos materiais e morais, em razão de falha na prestação de serviço da Concessionária Recorrente, consistente na oscilação de energia elétrica que teria culminado na queima de sua geladeira..

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados a exordial, com a extinção do processo com resolução do mérito para o fim de:

CONDENAR
a empresa Reclamada pagar à parte reclamante o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ);

CONDENAR
a reclamada a restituir o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), corrigidos monetariamente pelo índice oficial - INPC/IBGE, bem como juros simples no importe de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.

Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal no 9.099/95).

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

Irresignada, a ENERGISA S/A apresentou recurso inominado. Busca a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

No que se refere ao reconhecimento da falha na prestação de serviço e consequente dever de indenizar o prejuízo material sofrido pelo consumidor decorrente da queima da geladeira, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

Todavia, com relação aos danos morais, razão assiste a recorrente, devendo a sentença ser reformada, haja vista que não restou configurada a lesão aos direitos da personalidade do consumidor.

Nota-se, ainda que a conduta da Recorrente tenha ocasionado contratempos e dissabores, não significa que tenha ocorrido violação da esfera moral da reclamante, capaz de ensejar prejuízo relevante a ponto de justificar a compensação financeira pleiteada, bem como ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra.

Assim, entendo que a reclamante, não conseguiu demonstrar a ocorrência do dano moral no caso em comento, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto pela ENERGISA S/A, pois tempestivos, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a condenação a título de danos morais, mantendo nos demais termos a sentença recorrida.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023